Tribunal: STF
Processo: ARE 1406844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. NÃO INCLUSÃO DO ICMS NABASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.1. O ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS, tendoem vista recente posicionamento do STF sobre a questão no julgamento, aindaem andamento, do Recurso Extraordinário n° 240.785-2.2. No referido julgamento, o Ministro Marco Aurélio, relator, deuprovimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos Ministros RicardoLewandowski, Carlos Britto, Cezar Peluso, Carmen Lúcia e Sepúlveda Pertence. Entendeu o Ministro relator estar configurada a violação ao artigo 195, I, daConstituição Federal, ao fundamento de que a base de cálculo do PIS e daCOFINS somente pode incidir sobre a soma dos valores obtidos nas operaçõesde venda ou de prestação de serviços, ou seja, sobre a riqueza obtida com arealização da operação, e não sobre o ICMS, que constitui ônus fiscal e nãofaturamento. Após, a sessão foi suspensa em virtude do pedido de vista doMinistro Gilmar Mendes (Informativo do STF n. 437, de 24/8/2006).



    3. Embora o referido julgamento ainda não tenha se encerrado, nãohá como negar que traduz concreta expectativa de que será adotado oentendimento de que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e daCOFINS.



    4. A impetrante tem direito, portanto, a compensar os valoresindevidamente recolhidos a esse título. Ela, no entanto, somente comprovou- mediante a juntada das guias de recolhimento - ter pago as contribuições noperíodo de 03 a 08/2008, referentemente ao PIS (fls. 44/45, 49/51, 56/61, 69/70, 78/81 e 83/84); e no período de 03 a 08/2008, atinentemente à COFINS (fls. 46/47, 52/54, 62/67, 71/72, 74/77 e 85/86).



    5. A via especial do mandado de segurança, em que não há dilaçãoprobatória, impõe que o autor comprove de plano o direito que alega ser líquido e certo. E, para isso, deve trazer à baila todos os documentos hábeis àcomprovação do que requer. Sem esses elementos de prova, torna-se carecedorada ação. Precedente do C. STJ.



    6. Dessarte, quanto à compensação dos créditos, cujos pagamentos não restaram comprovados nos autos, a parte deve ser considerada carecedora daação.



    7. Quanto à compensação, a questão, no âmbito da Turma, passou aser resolvida no sentido de que o regime a ser aplicado é o vigente ao tempo dapropositura da ação, conforme julgamento da Apelação n. 0005742-26.2005.403.6106/SP, ocorrido em 15 de abril de 2010. Tal entendimento está akamparado na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso qrEspecial representativo de controvérsia (artigo 543-C do CPC). REsp 1137738/SP.



    8. No que tange à correção monetária, tendo em vista o períodoobjeto da compensação, aplicável exclusivamente a taxa SELIC, por força do art. 39, § 4°, da Lei n. 9.250/1995, que determina sua aplicação à compensaçãotributária e que é, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aomesmo tempo, índice de correção monetária e de juros de mora (RESP 769619; AgRg no REsp 658786).



    9. Inaplicável o artigo 167 do Código Tributário Nacional, pois serestringe à repetição do indébito, no entendimento firmado por esta Turma. E, ainda que se entendesse de maneira diferente, os juros incidiriam somente apartir do trânsito em julgado até a edição da Lei que instituiu a taxa SELIC, lei específica a regular o tema. Como neste caso o trânsito em julgado ocorrerá emdata posterior a janeiro de 1996, o percentual previsto no artigo 167 do CTN nãoincidiria de qualquer maneira.



    10. Apelo parcialmente provido para reconhecer o direito da..impetrante a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e acompensar, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), os valoresindevidamente recolhidos, a esse título; bem como para julgar a impetrantecarecedora da ação no tocante à compensação dos valores cujos pagamentos nãorestaram comprovados nos autos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, incisos XXXVI e LXIX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Se a parte pugna pela compensação tributária, deve demonstrar aexistência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior. Sem esses documentos comprobatórios, torna-se carecedora da ação.



    No mesmo sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, como observamos a seguir:



    (...)



    Por esta via, portanto, a parte não poderá obter a declaração de compensação dos valores cujos pagamentos não restaram comprovados nestes autos, podendo pleitear o mesmo direito em ação diversa.



    Dessarte, quanto à compensação dessas quantias, a parte deve ser considerada carecedora da ação.



    Quanto à compensação dos demais períodos, importa notar que com a edição da Lei n. 9.430/1996, passaram a coexistir dois regimes legais do compensação: o primeiro regido pela Lei n. 8.383/1991, alterada pela Lei n.9.069, de 29 de junho de 1995, e pela Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, disciplinando a compensação de tributos da mesma espécie e destinação constitucional, e o segundo estabelecido pela Lei n. 9.430/1996, orientando acompensação de tributos de espécies e destinações diferentes, administrados pela Receita Federal, mediante requerimento ao órgão administrativo, e, a partir das Lei n. 10.637, de 30.12.2002, por iniciativa do contribuinte, mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, com o efeito de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.



    Nesse contexto, é necessário perquirir qual a legislação aplicável à compensação ora postulada, para se saber de que forma deve ser ela regida.



    A questão, no âmbito desta Turma, passou a ser resolvida no sentido de que o regime aplicável à compensação é o vigente ao tempo da propositura da ação, conforme julgamento da Apelação n. 0005742-26.2005.403.6106/SP, ocorrido em 15 de abril de 2010.



    (...)



    Desta forma, no caso das ações propostas na vigência da Lei n. l8.383/1991, admissível a compensação apenas entre tributos e contribuições da mesma espécie, sem a exigência de prévia autorização da Secretaria da Receita Federal.



    Já no que diz respeito aos pedidos formulados na vigência da Lei n. 9.430/1996, é possível a compensação entre quaisquer tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal, "desde que atendida a exigência de prévia autorização daquele órgão em resposta a requerimento do contribuinte, que não podia efetuar a compensação sponte sua" (AGRESP n. 1.003.874, Relator Ministro Luiz Fux, DJE de 3/11/2008).



    Por fim, as compensações a serem autorizadas sob a égide da Lei n. 10.637/2002 serão feitas com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, independentemente do destino de suas respectivas arrecadações, mediante a entrega, pelo contribuinte, de declaração na qual constem informações acerca dos créditos utilizados e respectivos débitos compensados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de ulterior homologação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente